Tribunal: TJSP
Processo: 1021019-39.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021019-39.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante
BRUNO
RIBEIRO
ABRA,
são
embargados
NOBREVILLE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.
e
SCOPEL
SP-45
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021019-39.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18.056
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1021019-39.2018.8.26.0576.50000
Comarca: São José do Rio Preto (2a Vara Cível)
Embargante: Bruno Ribeiro Abra
Embargados: Nobreville Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Juiz: Paulo Marcos Vieira
Voto n. 18.056
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
312/319, afirmando o embargante haver omissão e contradição, bem como
para fins de prequestionamento ao art. 35, III, do CDC, posto que, em
nenhum momento, no decorrer dos autos, foi discutido o atraso na conclusão
das obras do loteamento, mas sim o atraso na conclusão das obras de
infraestrutura conforme anunciado no momento da venda do lote, ou seja, a
embargada vendeu uma coisa e entregou outra completamente diferente e por
esse motivo é direito do embargante reaver os valores pagos de forma
integral, uma vez que o Artigo 35, III, da Lei 8.078/90 é taxativo. Ademais,
contrariando o que foi exposto na decisão, o descumprimento pela embargada
na conclusão do loteamento nos termos ofertados, possibilita sim a rescisão
do contrato por sua culpa exclusiva, visto que o loteamento não foi entregue
conforme o anunciado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021019-39.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18.056
3
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021019-39.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18.056
4
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Está claro no Acórdão que:
Constou expressamente da cláusula 2.1.3, alínea “e” que
“o prazo estimado para execução das obras de
infraestrutura” é de 24 meses, “conforme o cronograma
aprovado pela Prefeitura Municipal” (fls. 44). Sem
notícia do cronograma da Municipalidade, computa-se o
prazo desde a assinatura do contrato, em 19/10/2012, de
forma que o prazo final seria 19/10/2014, que não foi
cumprido, pela notícia de conclusão das obras somente
em 18/12/2015 (fls. 181). Todavia, o autor somente veio
a ajuizar a presente ação em 21/05/2018, não infirmando
o documento de fls. 181, em que a Prefeitura Municipal
liberou os lotes para construção a partir de 18/12/2015, e
eventuais descumprimentos contratuais pontuais relativos
a obras de infraestrutura (quadra de areia, praça de jogos,
playground e portal de entrada do loteamento), somente
poderiam ser considerados descumprimentos a violações
acessórias ou a dever lateral, sem possibilitar a resolução
do contrato, atinente ao não cumprimento da obrigação
principal, não se podendo admitir a invocação tardia de
não cumprimento do prazo para execução das obras de
infraestrutura para justificar a resolução do contrato pelas
vendedoras.
O disposto no inciso III art. 35 do CDC consagra a
responsabilidade decorrente do descumprimento dos princípios da vinculação
publicitária e da confiança, e aplica-se à hipótese em que a publicidade é
utilizada para ludibriar o consumidor ou induzi-lo à aquisição de produto ou
serviço efetivamente diverso daquele que o fornecedor irá ou poderá entregar,
seja por dolo ou erro na veiculação publicitária, não se aplicando a mera
inexecução do que se obrigou.
O efeito modificativo somente pode se dar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021019-39.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18.056
5
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.